Tribunal: TJES
Processo: 5052789-77.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA VERIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE. TEMA 796 DO STF. ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do MUNICÍPIO DE VITÓRIA que indeferiu pedido de reconhecimento da não incidência de ITBI na transferência de imóvel destinada à integralização de capital social. A sentença concedeu a segurança para reconhecer a imunidade tributária e afastar a exigência fiscal, determinando o reconhecimento da não incidência do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para discutir o reconhecimento da não incidência de ITBI na transferência de imóvel para integralização de capital social; (ii) estabelecer se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal está condicionada à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia se resolve a partir de prova documental pré-constituída e envolve essencialmente interpretação jurídica, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.
O art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI: a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital e as transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

5.
A cláusula restritiva relativa à atividade preponderante imobiliária refere-se apenas às hipóteses de reorganização societária, não alcançando a conferência de bens para integralização de capital social.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), esclarece que a imunidade relativa à conferência de bens para integralização de capital social possui natureza incondicionada, desde que os bens sejam destinados à integralização do capital subscrito.

7.
A Administração Pública não pode condicionar o reconhecimento da imunidade à demonstração de atividade preponderante ou à comprovação de propósito negocial, por se tratar de requisito não previsto no regime constitucional da não incidência.

8.
Ainda que se considerasse aplicável a verificação da atividade preponderante, a própria legislação municipal prevê que, no caso de empresa recém-constituída, a aferição deve ocorrer nos três primeiros anos subsequentes à aquisição do imóvel, o que afasta o indeferimento administrativo prematuro.

9.
Comprovada a transferência do imóvel para integralização do capital social da impetrante, revela-se indevida a exigência de ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, relativa à integralização de capital social mediante conferência de bens imóveis, não se condiciona à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

2. É ilegal o ato administrativo que condiciona o reconhecimento da imunidade do ITBI à demonstração de propósito negocial ou de atividade econômica da pessoa jurídica quando o imóvel é destinado à integralização do capital social.

3. A negativa administrativa baseada na impossibilidade de aferição imediata da atividade preponderante configura indeferimento prematuro quando a própria legislação prevê verificação posterior.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 156, §2º, I. Lei nº 12.016/2009, art. 1º. CTN, arts. 36 e 37. Lei Municipal nº 3.571/1989, art. 9º.

J
urisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. TJDFT, Apelação nº 0701603-07.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 18.09.2024. TJGO, Apelação Cível nº 5033353-94.2023.8.09.0136, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury. TJES, Agravo de Instrumento nº 5018418-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. TJES, Apelação nº 5022595-02.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 26.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052789-77.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DURAO HOLDING FAMILIAR LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA VERIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE. TEMA 796 DO STF. ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do MUNICÍPIO DE VITÓRIA que indeferiu pedido de reconhecimento da não incidência de ITBI na transferência de imóvel destinada à integralização de capital social. A sentença concedeu a segurança para reconhecer a imunidade tributária e afastar a exigência fiscal, determinando o reconhecimento da não incidência do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para discutir o reconhecimento da não incidência de ITBI na transferência de imóvel para integralização de capital social; (ii) estabelecer se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal está condicionada à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia se resolve a partir de prova documental pré-constituída e envolve essencialmente interpretação jurídica, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.
O art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI: a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital e as transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

5.
A cláusula restritiva relativa à atividade preponderante imobiliária refere-se apenas às hipóteses de reorganização societária, não alcançando a conferência de bens para integralização de capital social.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), esclarece que a imunidade relativa à conferência de bens para integralização de capital social possui natureza incondicionada, desde que os bens sejam destinados à integralização do capital subscrito.

7.
A Administração Pública não pode condicionar o reconhecimento da imunidade à demonstração de atividade preponderante ou à comprovação de propósito negocial, por se tratar de requisito não previsto no regime constitucional da não incidência.

8.
Ainda que se considerasse aplicável a verificação da atividade preponderante, a própria legislação municipal prevê que, no caso de empresa recém-constituída, a aferição deve ocorrer nos três primeiros anos subsequentes à aquisição do imóvel, o que afasta o indeferimento administrativo prematuro.

9.
Comprovada a transferência do imóvel para integralização do capital social da impetrante, revela-se indevida a exigência de ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, relativa à integralização de capital social mediante conferência de bens imóveis, não se condiciona à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

2. É ilegal o ato administrativo que condiciona o reconhecimento da imunidade do ITBI à demonstração de propósito negocial ou de atividade econômica da pessoa jurídica quando o imóvel é destinado à integralização do capital social.

3. A negativa administrativa baseada na impossibilidade de aferição imediata da atividade preponderante configura indeferimento prematuro quando a própria legislação prevê verificação posterior.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 156, §2º, I. Lei nº 12.016/2009, art. 1º. CTN, arts. 36 e 37. Lei Municipal nº 3.571/1989, art. 9º.

J
urisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. TJDFT, Apelação nº 0701603-07.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 18.09.2024. TJGO, Apelação Cível nº 5033353-94.2023.8.09.0136, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury. TJES, Agravo de Instrumento nº 5018418-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. TJES, Apelação nº 5022595-02.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,conhecer da remessa necessaria e, no merito, CONFIRMAR a r. sentenca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Remessa Necessária
de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por
DURÃO HOLDING FAMILIAR LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou procedente o pleito autoral para conceder a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à imunidade tributária do ITBI sobre a transferência do imóvel de inscrição imobiliária nº 05.0300295.010, inscrição fiscal nº 17057703, localizado na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 145, Ed. Carrara D'Itália, apt. 901 4VG, Santa Helena, Vitória/ES, para fins de incorporação ao seu patrimônio em realização/integralização de capital social, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio; imunidade esta que não encontra limitações previstas nos §§ 1º a 3º, do art. 37, do CTN, posto que incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, do art. 36, do mesmo Diploma legal, em razão de sua não aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF. Em consequência, determinou à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o ITBI em razão da sobredita operação, expedindo-se a respectiva certidão de não incidência do tributo.

Na origem, a impetrante insurgiu-se contra o indeferimento administrativo do pedido de imunidade de ITBI sobre a transmissão de um bem imóvel destinado à integralização de seu capital social. A sentença (Id n.
16600534
) reconheceu o direito à imunidade, fundamentando que a limitação da atividade preponderante não se aplica à hipótese de integralização de capital, conforme interpretação do Tema 796 do STF.

Em suas informações (Id n.
16599677
), a autoridade coatora alegou preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, sustentou que a imunidade deve observar o propósito negocial e que a ausência de receita operacional na empresa (holding familiar) impede a verificação da preponderância, autorizando a cobrança do imposto.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA PJE Nº 5052789-77.2024.8.08.0024

PARTE AUTORA: DURÃO HOLDING FAMILIAR LTDA

PARTE RÉ: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de
Remessa Necessária
de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por
DURÃO HOLDING FAMILIAR LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou procedente o pleito autoral para conceder a segurança.

Não foram apresentados recursos voluntários, tendo os autos subido para este tribunal por força da remessa necessária.

Nesse sentido, conheço da remessa necessária, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a legalidade da sentença que, em mandado de segurança, reconheceu o direito da impetrante à não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na operação de transferência de imóvel realizada para integralização de capital social, afastando o ato administrativo que havia indeferido o reconhecimento da imunidade tributária.

Antes de adentrar no mérito, imperioso analisar a preliminar arguida pelo ente municipal.

I - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O ente municipal, nas informações prestadas no Id nº 16599677, arguiu a preliminar a
inadequação da via mandamental, alegando que a controvérsia demandaria a necessidade de dilação probatória.

Contudo, entendo que tal preliminar deve ser rejeitada. Explico.

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à tutela de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, desde que a prova necessária à solução da controvérsia esteja pré-constituída.

No caso, a questão posta não reclama dilação probatória incompatível com a via eleita. O núcleo da controvérsia reside na interpretação do art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, bem como do art. 36 e do art. 37 do Código Tributário Nacional e do art. 9º da Lei Municipal nº 3.571/1989, a partir de fatos documentalmente demonstrados: a constituição recente da impetrante, a incorporação do imóvel ao seu patrimônio para fins de integralização de capital e o teor da decisão administrativa que indeferiu o pedido de não incidência do ITBI.

A discussão, portanto, é predominantemente jurídica: saber se a autoridade fiscal poderia indeferir, desde logo, o reconhecimento da não incidência tributária com base em presunção de ausência de propósito negocial e na impossibilidade de aferição imediata da atividade preponderante.

Nessa linha de pensamento, rejeito, assim, a preliminar.

II - DO MÉRITO

No caso concreto, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de reconhecimento da não incidência do ITBI sob o fundamento de que inexistiriam elementos suficientes para aferição da atividade econômica da empresa e, consequentemente, para definição de sua atividade preponderante, além de apontar a ausência de propósito negocial da operação.

A questão jurídica central, portanto, consiste em definir se a imunidade prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, na hipótese de integralização de capital social, está condicionada à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

A resposta à controvérsia exige interpretação do referido dispositivo constitucional à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).

Dispõe o art. 156, §2º, inciso I, da Constituição da República:

“O imposto previsto no inciso II não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.”

Da leitura do dispositivo constitucional extrai-se que o constituinte estabeleceu duas hipóteses distintas de não incidência tributária:

I – transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;

II – transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

A ressalva referente à atividade preponderante imobiliária está expressamente vinculada à segunda hipótese normativa, conforme revela a expressão “salvo se, nesses casos”, que faz remissão direta às operações societárias ali descritas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE nº 796.376/SC
, sob o regime da repercussão geral, examinou o alcance da imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Embora a tese fixada diga respeito especificamente à incidência do ITBI sobre eventual valor excedente ao capital social integralizado, o voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes analisou a estrutura normativa do dispositivo constitucional, esclarecendo que as duas hipóteses de imunidade ali previstas possuem regimes jurídicos distintos.

Conforme consignado no referido voto, a cláusula restritiva relativa à atividade preponderante não se aplica à hipótese de integralização de capital, pois está vinculada exclusivamente às operações societárias de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Assim, assentou-se que as hipóteses excepcionais previstas na parte final do dispositivo não alcançam a imunidade relativa à conferência de bens para integralização de capital social, a qual se mostra incondicionada, desde que a operação se destine efetivamente à integralização do capital subscrito, senão vejamos breve trecho:

“Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.(RE 796.376/SC)”

Cumpre registrar que, em julgamentos anteriores, esta Relatora adotou entendimento no sentido da necessidade de verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente para fins de reconhecimento da imunidade do ITBI.

Todavia, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), especialmente a partir da fundamentação desenvolvida no voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, impõe-se a revisão daquele posicionamento, por se mostrar mais consentânea com a interpretação sistemática do art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

A interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, evidencia que a imunidade constitucional relativa à integralização de capital social mediante conferência de bens imóveis não se submete à verificação da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.

No caso em exame, restou comprovado nos autos que o imóvel foi transferido para o patrimônio da pessoa jurídica com a finalidade específica de integralização do capital social, inexistindo registro de valores excedentes destinados a reservas de capital ou a qualquer outra destinação diversa.

Dessa forma, a operação enquadra-se precisamente na primeira hipótese prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

Consequentemente, a exigência administrativa de demonstração da atividade preponderante da empresa revela-se juridicamente indevida, pois tal condicionante não se aplica às operações de integralização de capital social.

O ato administrativo impugnado, ao indeferir o pedido sob fundamento de ausência de elementos para aferição da atividade preponderante, acabou por impor requisito não previsto na Constituição, em manifesta afronta ao regime jurídico da imunidade tributária.

A interpretação segundo a qual a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada tem sido reiteradamente adotada pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“A imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, e a condição de não exercer atividade preponderantemente imobiliária alcança apenas as hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.”
(TJDFT, Apelação nº 0701603-07.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, julgado em 18/09/2024)

Também nesse sentido:

“Na incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica, para integralização do capital social, não há incidência de ITBI (art. 156, §2º, I, da CF), sendo a imunidade incondicionada.”
(TJGO, Apelação Cível nº 5033353-94.2023.8.09.0136, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury)

No âmbito desta Corte, igualmente se reconhece que a imunidade constitucional não se condiciona à verificação da atividade preponderante da empresa quando se tratar de realização de capital, conforme decidido no
Agravo de Instrumento nº 5018418-62.2024.8.08.0000
, de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, no qual se assentou que:

“A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF aplica-se de forma incondicionada à transmissão de bens para integralização de capital social, independentemente da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente.”

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“Sob o Tema nº 796, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a imunidade relativa à conferência de bens para integralização do capital subscrito é incondicionada.”
(TJES, Apelação nº 5022595-02.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, julgado em 26/09/2024).

Cumpre ainda observar que a interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes deve necessariamente ocorrer à luz da Constituição da República e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, os arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional devem ser interpretados em consonância com o art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, tal como delineado no julgamento do Tema 796 do STF.

Assim, não encontra amparo jurídico a exigência formulada pelo Município de Vitória no sentido de condicionar o reconhecimento da imunidade tributária à demonstração de “propósito negocial” ou à comprovação de receita operacional da empresa, porquanto tais requisitos não estão previstos no regime constitucional que rege a não incidência do ITBI na hipótese de integralização de capital social.

Também a Lei Municipal nº 3.571/1989, ao disciplinar critérios de verificação da atividade preponderante, deve ser aplicada em harmonia com o texto constitucional. Ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de aferição da atividade econômica da pessoa jurídica adquirente, a própria legislação municipal estabelece, em seu art. 9º, §2º, que, tratando-se de empresa recentemente constituída, a verificação da preponderância deve considerar os três primeiros anos subsequentes à aquisição do imóvel.

Desse modo, a negativa administrativa fundada na impossibilidade de aferição imediata da atividade econômica da empresa revela-se juridicamente inadequada, pois antecipa análise que a própria legislação remete a momento posterior, configurando indeferimento prematuro do pedido.

No caso concreto, restou comprovado que o imóvel foi efetivamente destinado à integralização do capital social da impetrante, conforme demonstram o contrato social e os documentos públicos acostados aos autos.

Diante desse cenário, a não incidência do ITBI mostra-se medida que se impõe, independentemente da natureza da pessoa jurídica adquirente, inclusive se constituída sob a forma de holding familiar, ou do volume de sua atividade econômica, uma vez que tais circunstâncias não afastam a incidência da garantia constitucional prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição da República.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e, no mérito, CONFIRMO a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar